Tribunal: TJDFT
Processo: 0753274-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753274-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO AGRAVADO: RAFAEL PACHECO BRITO D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Batista de Souza contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido, formulado em sede de exceção de pré-executividade, a fim de que fosse declarada a nulidade dos atos processuais subsequentes à intimação para o cumprimento de sentença, porquanto teria sido realizada no nome de advogado que não possuía mais poderes para atuar na defesa do executado. O Juízo negou o pedido, em síntese, ao fundamento de que, in verbis: “(...) a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Diante do narrado, nota-se que o executado demorou mais de um ano para alegar o referido vício. Importante destacar que o seu substabelecimento foi juntado aos autos em 07/05/2020. Portanto, não seria razoável declarar a nulidade da intimação da decisão que determinou o cumprimento de sentença, vez que o patrono do executado já estava responsável pelo feito desde 2020. Ademais, o vício na intimação, diferentemente do que ocorre no vício de citação, não é considerado transrescisório, devendo ser alegado na primeira oportunidade, sob pena de preclusão” (id. 178284836, autos originários). O recorrente alega que não foi intimado de qualquer ato realizado durante a fase de cumprimento de sentença, razão pela qual devem ser anulados a partir da juntada do substabelecimento nos autos, em 07/05/2020. Destaca que, mesmo após a comunicação do substabelecimento sem reserva de poderes, todas as intimações continuaram sendo realizadas em nome do advogado substabelecente e não do advogado substabelecido, de modo que há evidente nulidade de todos os atos realizados após tal comunicação. Defende que, considerando-se que a intimação ocorreu em nome do antigo advogado, tal circunstância configura cerceamento de defesa, devendo-se decretar a nulidade dos atos, por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Assevera que, havendo a nulidade dos atos, não há que se falar em incidência dos de multa e de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, uma vez que o agravante não foi devidamente intimado para pagar o débito sem a incidência dos referidos encargos. Pede, assim, seja o presente recurso recebido no efeito suspensivo, ante a possibilidade de dano irreparável. Preparo (id. 54451204). É a síntese do que interessa. DECIDO. II. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de pedido de nulidade dos atos praticados após a intimação para o cumprimento de sentença, sob a alegação, em síntese, de que foi feita para advogado que não mais possuía poderes para atuar na defesa do executado. Da leitura da decisão vergastada, depreende-se que o Juízo não nega que houve intimação de advogado que não mais possuía poderes para atuar no feito, o que seria causa de nulidade nos termos postulados pelo agravante. Confira-se a fundamentação exarada, in verbis: Nota-se do ID 120231368 que os autores peticionaram nos autos requerendo o cumprimento de sentença, sendo que a decisão de ID 120483366 (04/04/2022) deferiu o seu processamento e determinou a intimação da parte devedora/embargada a cumprir voluntariamente a obrigação de pagar. No ID 128167126 (15/06/2022) foi certificado o decurso do prazo sem apresentação de impugnação pela parte executada. Entretanto, constata-se que a decisão de ID 120483366, que intimou o réu para pagamento, foi publicada em nome do advogado do réu, Dr. ALESSANDRO DESSIMONI VICENTE, que já não possuía poderes para atuar no feito, em razão do substabelecimento sem reserva de poderes (ID 119973257 – 04/12/2018). Posteriormente, no ID 119973291 (07/05/2020) foi juntado novo substabelecimento sem reserva de poderes aos advogados cadastrados no feito. Diante disso, de fato, a intimação do executado ocorreu de forma equivocada. Ainda, observa-se que até o despacho de ID 141629696 (04/11/2022) todas as decisões foram publicadas em nome do Dr. Alessandro, sendo que apenas a partir do despacho de ID 143897067 (30/11/2022) houve a correção no cadastramento dos patronos, tendo sido o despacho publicado em nome do Dr. LEONARDO FERREIRA DE SOUZA. Conclui-se, portanto, que a decisão que intimou o executado a pagar foi erroneamente publicada em nome de advogado que já não o representava, porque o causídico original havia transferido seus poderes na data de 04/12/2018. Somente a partir de 30 de novembro de 2022, as correções no cadastro dos advogados foram efetuadas, e os despachos passaram a ser publicados em nome do advogado com poderes para tal - Leonardo Ferreira de Souza. Todavia, como também observado pelo Juízo de 1a instância, o executado, após corrigir a representação processual, peticionou nos autos em 27/01/2023, manifestando discordância com a proposta de acordo do exequente. Na ocasião, não mencionou qualquer vício na publicação da decisão que deferiu o cumprimento de sentença. Foi somente na exceção de pré-executividade, apresentada em 07/11/2023, que o executado alegou, pela primeira vez, a falha ocorrida na intimação. Sobre estes fatos, não controverte o recorrente. Discorda, exclusivamente, quanto à conclusão do Juízo, segundo o qual “o artigo 278 do CPC estabelece que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Diante do narrado, nota-se que o executado demorou mais de um ano para alegar o referido vício”. Entretanto, ainda que o recorrente não tenha atacado especificamente o fundamento esposado pelo Juízo, em conformidade com o princípio da dialeticidade, a decisão vergastada não merece censura, pois aplicou o direito à espécie de forma precisa. Convém lembrar que a preclusão é uma regra processual que visa garantir a celeridade e a economia processual, a fim de que a marcha processual caminhe para a frente, com vistas a uma conclusão, em homenagem ao princípio da efetividade da jurisdição. Impede, assim, que as partes possam discutir questões que já foram decididas ou que poderiam ter sido decididas anteriormente, seja por desídia, seja por má-fé. Em suma, não há que se falar em nulidade dos atos após a intimação para o cumprimento de sentença, porquanto o executado não arguiu a nulidade na primeira oportunidade que lhe cabia, mas apenas longo lapso temporal - cerca de um ano - o que caracteriza a preclusão temporal, em observância ao artigo 278 do CPC. Feitas estas considerações, as demais questões levantadas pelo recorrente - percentual de honorários sucumbenciais, exclusão de multa e dos honorários sucumbenciais, e fixação de honorários sobre o excesso de execução - não foram abordadas na questão vergastada, de sorte que a análise no presente momento representaria supressão indevida de instância, em ofensa ao duplo grau de jurisdição. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. III. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator